Tribunal: TJSP
Processo: 0029308-13.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que acolheu a impugnação da executada e julgou extinta a execução. Insurgência da parte autora. Distribuição do recurso por prevenção à C. 31a Câmara de Direito Privado, para a relatoria da Exma. Des. Rosangela Telles, a qual determinou a redistribuição ao Exmo. Des. Luis

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que acolheu a impugnação da executada e julgou extinta a execução. Insurgência da parte autora. Distribuição do recurso por prevenção à C. 31a Câmara de Direito Privado, para a relatoria da Exma. Des. Rosangela Telles, a qual determinou a redistribuição ao Exmo. Des. Luis Fernando Nishi, também da C. 31a Câmara de Direito Privado, sob o argumento de existir prevenção da cadeira que foi ocupada pelo Exmo. Des. Francisco Casconi. Redistribuição ao atual ocupante da cadeira, Des. Luis Fernando Nishi, que suscitou conflito negativo de competência. Acolhimento. Apelação interposta na ação principal que, em sede de julgamento estendido, teve como vencido o relator sorteado e designado o desembargador vencedor (Des. Francisco Casconi) para redigir o acórdão. Vinculação do relator designado que deve cessar após a publicação do acórdão. Inteligência do art. 155, §2o, do RITJSP. Conflito procedente, com determinação de retorno dos autos à Des. Rosangela Telles, relatora sorteada para o julgamento do pedido liminar por prevenção.